Tribunal: TJSP
Processo: 1515091-51.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Preliminar. Pretendido recurso em liberdade. Pedido prejudicado pela análise do mérito. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra firme dos policiais reforçada pela confissão do réu. Condenação e pena mantidas. Apelo desprovido.